Tribunal: TJMT
Processo: 0000744-84.2020.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000744-84.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LORRAINY FERNANDES FERREIRA - CPF: 055.198.351-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Donizete Ferreira da Costa (ASSISTENTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
–
RECURSO DEFENSIVO
–
1. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – ART. 44, § 3º, DO CP – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS –
2. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
–
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– PROCEDÊNCIA –
4. PENA PECUNIÁRIA E
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA

– HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CABIMENTO

–
RECURSO

PROVIDO
– DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) O § 3º do art. 44 do Código Penal excepciona o regramento contido no inciso II, permitindo a concessão da benesse a condenados reincidentes, contanto que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência específica).”
(N.U 1003007-38.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023). Portanto, se as circunstâncias judiciaIs da ré não foram negativadas, o crime cometido não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e a reincidência (não específica) foi gerada devido a condenação por Tráfico privilegiado, delito que não tem natureza hedionda, é viável a concessão do benefício previsto no art. 44 do CP;

2. Se a pena-base do réu foi fixada no mínimo legal, carece-lhe interesse recursal quanto ao pedido para redução do
quantum
de exasperação da pena basilar na primeira fase.

3.
A pena de multa e a
penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em via pública,
devem guardar proporção com a pena privativa de liberdade imposta, caso contrário, necessária a readequação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Lorrainy Fernandes Ferreira,
contra a sentença anexada sob Id. 159861902, em que foi condenada como autora do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), à pena de
7 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
12 dias-multa
.

Em suas
razões
, requereu a
substituição da pena
privativa de liberdade por
restritiva de direitos
; a
redução
do
quantum
de exasperação da
pena-base
; a fixação da pena de
multa em harmonia
com a dosimetria da pena privativa de liberdade; e, a
redução do prazo
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em via pública (Id. 159861908).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 159861910);
igualmente
em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, que preferiu deixar de sumariar seu entendimento (Id. 164192669).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 26.10.2019, por volta das 20h35min., na Rua Irerê, Jardim Esmeralda, Jaciara/MT,
Lorrainy Fernandes Ferreira
, que não era habilitada, conduziu o veículo Honda Biz, placa QCD-5739, com a capacidade alterada em razão da influência de álcool.

Após regular trâmite processual, ela foi condenada como autora do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, e 12 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a redução do
quantum
de exasperação da pena-base; a fixação da pena de multa em harmonia com a dosimetria da pena; e, a redução do prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

A defesa sustenta que a ré merece a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, porque sua reincidência não é específica.

Com efeito, nos termos do art. 44, § 3º, do CP,
“Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”
.

Assim, conclui-se que
“(...) "O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos:
a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica
" (AgRg no AREsp n. 2.150.896/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.192.482/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) Destaquei.

Com efeito, mesmo que a reincidência da apelante não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, tal circunstância, por si só, não garante a automática concessão do benefício previsto no art. 44 do CP.

Portanto, tratando-se de reincidência não específica, para a avaliação acerca da possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve-se avaliar se
a medida é socialmente recomendável, observando-se, ainda, a natureza da condenação anterior.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Apesar de não existir reincidência específica para os fins do art. 44, § 3º, do CP, este STJ já rejeitou a substituição em hipóteses análogas,
porque a análise da suficiência do benefício, para os réus reincidentes, deve ser feita à luz da condenação anterior
(AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 31/8/2021). 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 775.644/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) Destaquei

Em consulta ao SEEU (PEP nº. 2000461-93.2019.8.11.0064), extrai-se que a apelante possui uma condenação definitiva capaz de gerar a reincidência, sendo esta, por crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada. Ou seja, a reincidência da apelante é por crime
não
hediondo e que sequer envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

Outrossim, a apelante foi condenada nestes autos, à pena de detenção em patamar bastante inferior a quatro anos; todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis à apelante – restando sua pena-base fixada no mínimo legal –, inexistindo elementos nos autos indicando que a medida pretendida não seria socialmente recomendável.

Portanto, diante de todas essas considerações, deve ser concedida à apelante, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste TJMT:

“(...) A “reincidência, por si só, não impede a substituição da pena, quando não reincidente específico, o que é o caso dos autos. Portanto, uma vez que o apelante preenche a todos os requisitos cumulativos necessário, é de se acolher o pleito” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 159722151).

“O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.150.896/SC).” (N.U 1012754-36.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

“(...) O § 3º do art. 44 do Código Penal excepciona o regramento contido no inciso II, permitindo a concessão da benesse a condenados reincidentes, contanto que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência específica).” (N.U 1003007-38.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Destarte, com fundamento no art. 44, §§ 2º e 3º, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante, por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

II – FALTA DE INTERESSE RECURSAL

A apelante requereu, ainda, a redução do
quantum
de exasperação da pena-base (maus antecedentes), para que incida na fração de 1/6 sobre o mínimo legal. No entanto, quanto a esse pedido, a apelante carece de interesse recursal.

Nota-se que sua pena basilar foi estabelecida no mínimo legal, em 6 meses de detenção, não havendo o que se discutir sobre
quantum
de exasperação na primeira fase.

Nesse sentido:

“(...) Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base já fixada no mínimo legal (...)” (N.U 1012232-44.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

III – SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Outrossim, extrai-se dos autos que o magistrado
a quo
fixou à apelante a pena de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
3 meses
.

Entretanto, de acordo com o art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor deve ser fixada entre
2 meses a 5 anos,
devendo, portanto, seguir os parâmetros de fixação da pena, mostrando-se, no caso em tela, imperioso o seu redimensionamento.

Acerca da necessidade de fixação dessa penalidade em coerência com a dosimetria da pena privativa de liberdade, é o seguinte o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
A suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)” (N.U 0013244-88.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

IV – PENA DE MULTA

No que tange à pena pecuniária, a razão também assiste ao apelante, pois, é necessário que a pena de multa siga os mesmos parâmetros de fixação da pena privativa de liberdade, atento à situação econômica do réu.

Nesse sentido, colaciona-se excerto de julgado do STJ:

“(...)
A individualização da pena pecuniária também deve obedecer ao sistema trifásico de dosimetria. O número de dias-multa se firma entre o mínimo de 10 e o máximo de 360
, de forma que é irrepreensível os 100 dias-multa fixados em concreto, uma vez que a pena-base foi elevada pela presença de 03 circunstâncias em demérito do Agravante, bem assim foi aplicada a continuidade delitiva em sua fração máxima. (...)” (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 28/03/2014)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o teor do Enunciado nº. 33, deste TJMT,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Destarte, considerando que o Juízo de primeiro grau fixou a pena pecuniária em
12 dia-multa
, havendo alguma desproporção com a dosimetria da pena, imperioso seu redimensionamento.

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DE MULTA E SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

A pena basilar foi fixada no mínimo legal, de modo que, a pena de multa na primeira fase deve ser estabelecida em
10 dias-multa
; e a de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em
2 meses
.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi compensada integralmente com a agravante da reincidência, contudo, incide a agravante prevista no art. 298, III, do CTB, que ensejou o acréscimo de 1/6 na pena da ré. Portanto, aumento nessa mesma fração a pena pecuniária, encontrando 11 dias-multa; e, igualmente, a reprimenda de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, encontrando 2 meses e 10 dias.

Nesse prisma, fixo em definitivo, a pena de multa em
11 dias-multa
e a de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em
2 meses e 10 dias
.

Diante do que foi exposto,
de ofício
, deixo de conhecer o pedido de
“redução do quantum de exasperação da pena-base, utilizando-se a fração de 1/6”
por falta de interesse recursal; e, na parte conhecida,
dou provimento
ao apelo para: 1)
substituir
a pena privativa de liberdade
imposta à
Lorrainy Fernandes Ferreira
, por
uma restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais;
2)
redimensionar a pena pecuniária
, em harmonia com a pena privativa de liberdade, fixando-a em
11 dias-multa
; e, 3)
redimensionar
a reprimenda de
suspensão
de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em via pública
para
2 meses e 10 dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023